Tribunal: TJPA
Processo: 0004475-16.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004475-16.2016.8.14.0020

APELANTE: RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO PARA COBRANÇA DE MULTAS APLICADAS POR TRIBUNAL DE CONTAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de primeiro grau que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da aplicação do Tema 642 do STF, que trata da ilegitimidade ativa do Estado para cobrança de multas impostas por Tribunais de Contas a agentes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa do Estado do Pará para promover a execução de multa imposta por Tribunal de Contas, em face da aplicação do Tema 642 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise expressa da ausência de garantia do juízo como razão para a inadmissibilidade dos embargos à execução, em conformidade com o art. 16, § 1º, da LEF.

5. A questão relativa à legitimidade ativa do Estado foi expressamente considerada irrelevante no acórdão embargado, pois não suprime o vício de admissibilidade decorrente da ausência de garantia.

6. A via adequada para discutir matéria de ordem pública, como a ilegitimidade ativa, sem a necessidade de garantia do juízo, é a exceção de pré-executividade, e não os embargos à execução.

7. A reapresentação de argumentos já enfrentados no julgado impugnado não configura omissão, sendo inadmissível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o julgado tenha enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Não há omissão quando a matéria tida como de ordem pública é considerada irrelevante por não elidir óbice processual intransponível, como a ausência de garantia do juízo.

3. A legitimidade ativa do Estado para cobrança de multa imposta por Tribunal de Contas não pode ser analisada em embargos à execução fiscal quando ausente a garantia, condição de admissibilidade prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; LEF, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.5.2013; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STF, Tema 642.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0004475-16.2016.8.14.0020

EMBARGANTE:
RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 29297364

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 29528826) opostos por
RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 29297364 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo os termos da decisão monocrática de ID 20441644, que confirmou a sentença proferida no 1º grau que deixou de receber os embargos à execução originários, frente à ausência de oferecimento de garantia do juízo, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

O Embargante alega haver omissão no acórdão proferido, quando deixou de apreciar o ponto relativo à aplicação do Tema 642, oriundo do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que, a partir do citado julgado, o Estado do Pará deixou de deter legitimidade ativa para promover a cobrança de multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais, em razão de danos causados à edilidade, de modo que a titularidade do crédito é do próprio ente público municipal prejudicado.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 29645629), na oportunidade o embargado expôs que o recurso ora manejado aos autos tem caráter meramente protelatório, repassando argumentos já abordados que apenas refletem o inconformismo do ora recorrente.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, quando deixou de apreciar matéria de ordem pública suscitada, a título de informações, que o Estado do Pará deixou de deter legitimidade ativa para promover a cobrança de multas aplicadas por Tribunais de Contas contra agentes públicos municipais, em razão de danos causados à edilidade, de modo que a titularidade do crédito é do próprio ente público municipal prejudicado.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 29297364:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

De antemão, passo a julgar a preliminar arguida pelo recorrente, no sentido de destacar a nulidade da decisão proferida monocraticamente, por não estar de acordo com o disposto nos artigos 932, Incisos IV, b, e VIII, do CPC C/C 133, XI, b e d, do RITJPA.

Expõe o agravante que, a decisão ora debatida não se amolda a qualquer destas hipóteses legalmente previstas, não havendo na decisão recorrida qualquer fundamentação que justifique o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática ou que demonstre que o feito se amolde às restritas hipóteses previstas nos artigos 932, Incisos IV, B, e VIII, do CPC/2015 C/C 133, XI, B e D, do RITJPA, para que se possibilite ou se justifique o julgamento de recurso de apelação desta forma, sem que seja submetido à devida apreciação do colegiado.

Inicialmente, destaco o fato de que, há na decisão em foco a presença de detalhamento acerca da imposição de julgamento monocrático no tocante à fundamentação normativa.

É sabido que, conforme o art. 932, inciso VIII, do CPC c/c artigo 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, o relator pode:

“XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”.

O que se verifica no caso em tela é que, a jurisprudência utilizada pelo juízo é congruente com o seu entendimento, bem como já apreciado de maneira bastante por instância superior. Dito isso, se mostra clara a legalidade da decisão monocrática em tela, por se enquadrar na hipótese do art. 932.

Sobre isso, transcrevo a jurisprudência em caso, bem como trecho da decisão em foco, à título de clareza.

“Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017)”.

Ademais, sustenta a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do Estado do Pará no caso em tela. No entanto, o mérito do agravo, bem como o seu fato gerador, foi a admissibilidade dos embargos à execução, baseado na incomprovada hipossuficiência do embargante, que não apresentou garantia. Desse modo, não pode o argumento apresentado ser abordado, ainda que fato superveniente, haja vista não ter o condão de sanar o vício de admissibilidade dos embargos. Ele é irrelevante para esse ponto específico.

Ante o exposto,
INDEFIRO
as
PRELIMINARES
arguidas pelo recorrente.

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devido ao embargante não ter apresentado garantia e nem comprovado ser hipossuficiente, requisitos essenciais para o ajuizamento da ação, na Ação de Execução Fiscal de origem, proposta pelo Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20441644):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e, desde já, verifico que comporta
julgamento monocrático
, conforme estabelece o artigo 932, inciso VIII, do CPC/2015 c/c artigo 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 16, parágrafo 1º da LEF, c/c art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de garantia do juízo, além de não se tratar o embargante de pessoa pobre nos termos da lei.

É cediço que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de que, em Execução Fiscal, há necessidade de prévia garantia do juízo para embargar a execução:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
- REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º -
GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

(STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente.

2. "
Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1516732/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Cível de decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução interpostos por ausência de constituição válida e regular do processo e, por via de consequência determinou a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em razões recursais (fls. 98/111), a apelante alega a não recepção constitucional do Artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais; a desnecessidade de garantia prévia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal. Pugna ao final a reforma da sentença para que o mérito dos Embargos à Execução seja analisado. Apresentadas contrarrazões às fls. 120/131. Instado a manifestar-se, o Ministério Público eximiu-se de emitir parecer por entender a desnecessidade de sua intervenção em causas onde não há interesse público. Coube-me o feito por redistribuição (Fls. 141). É o relatório. Tempestivo e adequado, conheço o recurso. Trata-se de apelação interposta por Danielle Nascimento Almeida inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, por falta de garantia do juízo rejeitou liminarmente os Embargos opostos à Execução Fiscal contra ela movida pelo Município de Belém e, por via de consequência, determinou a extinção do feito sem julgamento do mérito Tem-se que a matéria objeto dos autos (necessidade ou não de garantia do juízo para oposição de embargos à execução fiscal), não é nova. As diversas Cortes Estaduais e o STJ recorrentemente tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS DECLARADA PELO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CONTRÁRIO - PROVAS ACOSTADAS COM O APELO QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE SE IMPÕE - CPC, ART. 99, §§ 1º E 3º - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." (STJ - Recurso Especial n. 1.272.827, de Pernambuco, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. em 22.5.2013). (Apelação Cível n. 0300998-78.2016.8. 24.0004, de Araranguá, rel. Des. Cid Goulart, 2ª Câmara de Direito Público, j. 16.5.2017). No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais, a saber: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Como o recebimento dos embargos à execução depende da garantia do juízo por parte do embargante, na esteira do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, impõe-se o não provimento do recurso para manter a sentença recorrida na sua integralidade. É como decido. Belém, 04 de abril de 2019. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia do juízo. 2. Para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ. 3. Não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, isso porque o Apelante, ao ser intimado para garantir o Juízo, não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado pela vara de origem. Além disto, verifica-se que a alegada insuficiência de recursos, arguida apenas em grau recursal, diz respeito à pessoa física do proprietário da empresa, inexistindo qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800005-12.2019.8.14.0081, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 (Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição. O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo. Cabe ao devedor comprovar inequivocamente não dispor de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém, data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0838007-36.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
1
. Com base na norma especial (o art. 16, parágrafo 1º, da Lei nº 6.830/80) que prevalece sobre a geral (art. 736 do CPC redação dada pela Lei nº 11.382/06), não podem ser admitidos embargos do devedor contra execução fiscal se não garantida a execuçã
o. 2. Negado seguimento ao Recurso, nos termos do art. 557, do CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - APL: 00003726620118140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - REJEIÇÃO LIMINAR, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTE OBRIGATÓRIO ORIUNDO DE JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA - RESP. N. 1.272.827/PE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
No caso sob exame verifica-se que foram rejeitados os embargos à execução fiscal opostos, haja vista a falta de garantia do juízo. Ao que se observa, a teor do princípio da especialidade, deve prevalecer o regrado pela Lei de Execuções Fiscais que considera imprescindível a garantia do juízo, o Art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais
. II - Recurso conhecido e não provido. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - AC: 00483353920128140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/04/2019)

No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1
. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

Porém, no caso em análise, não houve a demonstração de circunstâncias fáticas que comprovem a impossibilidade de realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução. Assim, verifico que o Executado foi Prefeito deste Município de Gurupá por dois mandatos, de 2005 a 2008 e de 2013 a 2016, de modo que, a princípio, em decorrência dos subsídios percebidos no período, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente.

De todo modo, instado pelo Juízo a comprovar a alegação de hipossuficiência (ID. 8155786), o embargado juntou Declaração de IRPF do ano de 2015, que atesta ser proprietário de uma casa de alvenaria e madeira (R$ 80.000,00); um terreno de 20x10 no horto (R$ 5.000,00); um terreno 20x30 no setor de Fátima (R$ 7.000,00); dois pontos comerciais anexos a residência (RS 90.000,00), e uma loja anexa à residência (R$ 50.000,00), logo, a avaliação lançada pelo próprio declarante totalizou o montante de R$ 232.000.00 (duzentos e trinta e dois mil reais). ID 8155786 – Pág. 22

Dessa maneira, diante do acervo patrimonial trazido aos autos pelo embargado, resta evidente não se tratar de pessoa hipossuficiente, de modo que se aplica integralmente a disposição contida no art. 16, parágrafo 1° da LEF, sendo necessária a garantia do juízo como condição para o ajuizamento de Embargos à Execução.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos à execução, em decorrência da ausência de garantia do juízo, uma vez que esta é pressuposto de admissibilidade.

No mesmo sentido, entendo não ser possível acolher o pedido de justiça gratuita, pois conforme já anteriormente citado, não há comprovação efetiva de hipossuficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,

mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1º, LEF c/c art. 485, IV do CPC.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo recorrente/agravante.

Os termos preliminares foram abordados e rejeitados, como esmiuçado ao norte.

No tocante à suposta condição de hipossuficiência do agravante, atenho-me ao fato de que, como detalhado em sede decisória, restou comprovado nos autos que o recorrente não é pessoa vulnerável economicamente.

Quando o Juízo a quo requisitou comprovação de hipossuficiência (ID n. 8155786), o agravante juntou Declaração de IRPF do ano de 2015, que atesta ser proprietário de uma casa de alvenaria e madeira (R$ 80.000,00); um terreno de 20x10 no horto (R$ 5.000,00); um terreno 20x30 no setor de Fátima (R$ 7.000,00); dois pontos comerciais anexos a residência (RS 90.000,00), e uma loja anexa à residência (R$ 50.000,00), logo, a avaliação lançada pelo próprio declarante totalizou o montante de R$ 232.000.00 (duzentos e trinta e dois mil reais). ID 8155786 – Pág. 22.

Diante desse contexto, se faz claro que a ação de embargos à execução em foco não é admissível, visto que, não se tratando o embargante de pessoa pobre, nos termos da lei, o oferecimento de garantia é imprescindível. No entanto, a garantia não foi apresentada, quebrando os dois pontos tratados no disposto legal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20441644, nos termos do voto condutor. (...)”

De início cabe salientar que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, não restando dúvidas acerca da sua legalidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de primeiro grau que deixou de receber e processar os embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo.

Os embargos à execução, previstos na Lei de Execução Fiscal (LEF), possuem disciplina específica no artigo 16, §1º, que dispõe:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

Assim, ao não oferecer a garantia do juízo, requisito indispensável para o recebimento e processamento dos embargos, o executado inviabilizou a análise da ação, razão pela qual o magistrado de origem agiu corretamente ao indeferi-la.

A apelação, portanto, volta-se contra essa decisão. Todavia, se a intenção do embargante era discutir matéria de ordem pública, a via adequada seria a exceção de pré-executividade, instrumento que permite a apreciação de tais questões sem necessidade de garantia.

No caso concreto, como não houve a prestação da garantia exigida, não se aperfeiçoou a condição de admissibilidade dos embargos à execução. Por isso, acertada a sentença de primeiro grau ao deixar de processar o feito.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAIMUNDO NOGUEIRA MONTEIRO DOS SANTOS
em face de ACÓRDÃO ID n. 29297364, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas nesta via. Mantenham-se os termos do acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026